Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALONGAMENTO. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INCOERÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS NA INSTÂNCIA EMBRIONÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não vislumbro a possibilidade de, no curso da instrução probatória, o magistrado singular consignar na mesma decisão que intima as partes para a produção de provas que "a prova pericial parece ser necessária”, a parte autora requerer a produção de tal prova a contento e, logo em seguida, seus pedidos serem julgados improcedentes ao argumento de que não foram colacionadas provas documentais suficientes à comprovação do prejuízo suportado pelo produtor rural, ora apelante.
2. Isso porque, como cediço, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do Código de Ritos) não comunga com a necessidade de produção de prova pericial, que, in casu, fora prenunciada pelo magistrado titular antes de intimar o autor para especificação de provas e, ainda, reafirmada pelo juiz substituto prolator da sentença, ao dispor que a matéria "carece de perícia”.
3. Na esteira dos acontecimentos aqui destacados, ressai cristalino o famigerado cerceamento do direito de defesa do apelante, porquanto, como deixei antever, o pronunciamento judicial final alcançado na instância embrionária não conflui com a necessidade de dilação probatória reconhecida pelo juízo primevo que, assim, deixou de justificar racionalmente a decisão adotada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.Unâmime.